Tribunal: TJPA
Processo: 0000831-98.2015.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000831-98.2015.8.14.0085

APELANTE: JOSE OSCAR DA SILVA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CONCUSSÃO. PLEITO LIBERATÓRIO. INÓCUO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O recorrente já se encontra aguardando o julgamento do seu recurso em liberdade, conforme autorizado na sentença atacada, tornando o pleito liberatório infrutífero. Ainda que assim não fosse, o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado em Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA. Precedentes.

2 – Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas concretas e suficientes da autoria e materialidade delitivas, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

3 - O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Precedentes STJ.

4 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por José Oscar da Silva Melo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi (Id.

5428683 - Págs. 2/17), que o condenou pelo delito do art. 316,
caput
, do CP, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. A pena privativa de liberdade restou, ainda, substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em suas razões (id. 5428686, págs. 7/18), a defesa pede:

1 – A gratuidade da justiça;

2 – Para que o recorrente aguarde o julgamento do recurso em liberdade;

3 – A absolvição do apelante, sob alegações de insuficiência de provas.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (id. 5428686 - Págs. 24/27).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (id. 5428687 - Págs. 2/10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o.

A defesa pede a gratuidade da justiça, a liberdade do recorrente e sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas.

De saída, no que se refere ao pleito liberatório, anoto ser descabido, vez que consta na sentença atacada a autorização de que o indigitado recorra em liberdade, situação em que se encontra.

Quanto ao pleito absolutório, ao contrário do que afirma a defesa, a sentença guerreada se encontra bem fundamentada, ancorada em elementos concretos de prova, trazendo análise cuidadosa dos fatos e de todo o acervo probatório, dispensando maiores divagações.

Conforme relatado, o apelante foi processado e condenado por ter, na qualidade de policial civil, exigido vantagem indevida (R$3.000,00) de Cezar Augusto Camelo, para não apreender uma embarcação com madeira e o caminhão da vítima.

A autoria e a materialidade delitivas encontram-se bem delineados nos autos, especialmente dos testemunhos tomados em juízo, vejamos (trechos extraídos da sentença na Id.

5428683 - Págs. 7/10):

A testemunha MARCIO MURILO CARVALHO DE FREITAS, Delegado de Polícia lotado na Delegacia de Bujaru esclareceu que no dia do fato havia saído da delegacia por volta das quatorze horas, pois tinha que fazer uns relatórios e a Delegacia estava sem internet. Afirmou que já em sua residência recebeu uma ligação do Superintendente da PC, o qual o questionou onde estaria a viatura da delegacia de Bujaru, ao que respondeu que deveria estar na Delegacia e que o mesmo se encontrava em Santa Izabel, em sua casa, fazendo uns relatórios, tendo o Superintendente lhe solicitado que telefonasse à Delegacia para saber a localização da viatura, posto que tinha conhecimento de que os policiais civis de Bujaru estavam na viatura da Delegacia extorquindo dinheiro de pessoas na vila Pernambuco, no município de Inhangapi, e que iria mandar prender toda equipe, inclusive o ora declarante. Esclarece que assim procedeu, mas que não foi atendido, então telefonou para o acusado JOSE OSCAR, que confirmou estar na viatura, afirmando que se encontrava na estrada voltando para Bujaru. Informa que deu conhecimento ao acusado sobre o telefonema do Superintendente e mandou que o acusado retornasse para Bujaru. Prossegue a testemunha declarando que de imediato retornou para Bujaru, tendo encontrado a viatura ainda na balsa que faz a travessia do rio, a qual estava sendo conduzida pelo acusado. Afirma que ao questionar o acusado sobre o ocorrido, o mesmo declarou que teria se dirigido à Vila Pernambuco dar apoio a duas pessoas, mas não esclareceu que pessoas e que tipo de apoio. Esclareceu que a viatura de Bujaru não atende ao município de Inhangapi e que a travessia à Vila Pernambuco dura em média uma hora, razão pela qual é muito difícil atender ocorrência de Inhangapi. Sobre suas impressões a respeito do acusado, informa que era um policial operacional e que antes do fato não tinha conhecimento de condutas duvidosas de Oscar.

A testemunha JOSE CARLOS SOUZA DOS REIS declarou que haviam três pessoas na viatura civil de Bujaru, mas não deu para reconhecê-los, pois estavam todos de chapéu, por esta razão não consegue identificar o acusado nem os demais. Afirma que ao chegarem ao local disseram que iriam apreender o barco, bem como o caminhão que estava transportando madeira e no momento da abordagem cobraram a quantia de três mil reais para Cesar, para que a carga não fosse apreendida, entretanto não obtiveram o dinheiro; Que Cesar era o responsável pela carga, e que Cesar ligou para Bujaru para perguntar se tinha algum mandado de busca e apreensão, mas quando ligou disseram a ele que o Delegado não se estava no momento. Logo após, os policiais civis receberam uma ligação e rapidamente foram embora.

A testemunha CESAR AUGUSTO CAMELO declarou que estava em Castanhal, em seu comercio, quando recebeu uma ligação de um rapaz conhecido como Bulhu, (José Carlos Souza Reis) o qual estava no Porto, dizendo que havia uma pessoa em uma viatura que estava exigindo uma quantia em dinheiro e que depois a viatura se retirou. Declara que não pode identificar ninguém pois não estava no local e nem viu os policiais, bem como não efetivou nenhum pagamento. Informa que o motorista do caminhão que estava no porto era Flavio. Declarou ainda que a embarcação não lhe pertence e que tem um caminhão e às vezes manda buscar madeira naquele porto e que depois da ligação de Bulhu, não entrou em contato com mais ninguém, que não ligou para o delegado e que não conhece Jose Oscar da Silva Melo, e que não teve prejuízo nenhum, visto que não pagou a importância exigida.

A testemunha FLAVIO DO NASCIMENTO LIMA declarou que era o motorista do caminhão que estava no porto transportando madeira da Vila Pernambuco para a Estância do Cesar e que os policiais cobraram o valor para o rapaz do barco; Que não viu os policiais, somente a viatura; Que não entrou em contato com Cesar avisando do ocorrido; Que os policiais permaneceram aproximadamente meia hora no local; Que as madeiras não tinham nota fiscal e não é comum esse tipo de cobranças no local; Que o valor exigido foi de três mil reais, mas não foi pago; Que quem ligou para Cesar foi o dono da embarcação, o Fábio; Que não viu ele fazendo a ligação; Que depois os policiais foram embora sem êxito em sua exigência; Que carregaram a madeira para o caminhão, até seu destino em Castanhal; Que Jose Carlos era seu acompanhante, que este foi quem recebeu a exigência, que o carro que estava no local era da polícia civil, mas não sabe dizer de que localidade era e não se recorda que carro era, se era uma picape ou um gol, nem a cor.

Por ocasião de seu interrogatório, o acusado JOSE OSCAR DA SILVA MELO negou a prática delitiva, afirmando que se encontrava de plantão e que foi à Vila Pernambuco a fim de dar apoio para uma situação a dois colegas. Alega que tentou falar com o Delegado, mas não obteve êxito e resolveu dar apoio aos colegas, deixando um funcionário da Prefeitura na Delegacia, pois estava sozinho no plantão. Relata que se dirigiu ao local e ao chegar os dois colegas o estavam aguardando. Afirma que entraram na viatura e se identificaram como policiais, inclusive com o brasão da Polícia, acreditando que os mesmos fossem policiais, mas nunca os tinha visto. Prossegue informando que foram até o porto onde estavam retirando madeira de um barco e passando para um caminhão, onde se identificaram como policiais, desceram da viatura e foram conversar com os responsáveis. Informa que nesse momento recebeu um telefonema do Delegado o qual lhe informara de havia uma denúncia de extorsão no mesmo local onde estava e que então retornou com a viatura. Esclarece que o apoio que prestaria seria para realizar a apreensão da embarcação e do caminhão e apresentar os respectivos bens na Delegacia. Afirma que não conhecia o responsável pelo caminhão e que trabalha há quinze anos como policial civil e que nunca tinha se envolvido em processos criminais antes.

Como se vê, restou claro nos autos que o recorrente estava no local do delito, com a viatura da Polícia, sem autorização ou ordem superior.

Ainda, que exigiu, em conjunto com os demais policiais, a quantia de 3 mil reais para não apreender as mercadorias sem nota fiscal.

Para se defender, o indigitado tenta imputar a autoria delitiva a terceiros que sequer identifica, afirmando vagamente que seriam dois colegas a quem teria ido prestar apoio, afirmações que não se sustentam diante dos demais depoimentos coletados nos autos, em especial:

A)

do Delegado de Polícia, seu superior – que confirma que recebeu o telefonema do Superintendente acerca da viatura de sua delegacia (Bujarú), relatando que os policiais que estavam nela estavam extorquindo dinheiro de pessoas na Vila Pernambuco. E que telefonou para o ora recorrente, que confirmou estar na viatura, em apoio à duas pessoas – as quais não esclareceu quem são - dando ciência do dito pelo Superintendente e ordenando o seu retorno. Ainda, esclareceu que a viatura de Bujarú não atende ao Município de Inhangapi, sendo muito difícil atender ocorrência de lá.

B)

Da testemunha José Carlos Souza Reis, a qual presenciou o delito – que apesar de não conseguir identificar os integrantes da viatura policial – confirmou que os policiais ao chegarem no local (Vila Pernambuco), para a apreensão de mercadorias (madeiras) sem notas fiscais e exigiram a quantidade de 3 mil reais para não realizar a confiscação. E que, logo após, receberam uma ligação e rapidamente foram embora.

Destaco que o recebimento da quantia exigida é fato irrelevante para a consumação do delito, vez que o crime em tela é formal, consumando-se com a exigência da vantagem indevida

(REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.).

Logo, tenho, pois, que, tanto autoria, como materialidade, são incontroversas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório.

Em relação ao pedido de concessão da justiça gratuita, assim versa o
artigo 804 do Código de Processo Penal: “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Deve, portanto, o juiz prolator da sentença aplicá-lo, independentemente das condições financeiras do réu – afinal, não há ressalvas legais para esse momento.

A análise em questão compete ao juízo da execução.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

10. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Logo, o ato judicial recorrido não apresenta máculas quanto a isso.

Embora não contestada, anoto estar irretocável a dosimetria da pena operada na sentença, em estrita obediência aos ditames legais, fixando reprimenda justificada e imune de reparos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/10/2023